Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Nada há a prover quanto ao ora participado pelo reclamante[1], não implicando o reportado nenhum efeito sobre o trânsito desta reclamação, uma vez que, consoante certificado pela Secretaria da Turma[2], o condomínio autor, ora interessado, fora devidamente citado para contestá-la via publicação realizada no Diário de Justiça eletrônico endereçada a seu causídico, ao qual outorgados poderes especiais para, inclusive, receber citação[3]. Aguarde-se, pois, o julgamento da vertente reclamação, prosseguindo-se no molde legal. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 60137679 (fls. 194/195). [2] - ID Num. 58384050 (fl. 175). [3] - ID Num. 12238279 (fl. 15), Ação de Cobrança no 0707225-41.2017.8.07.0009.